Tribunal: TJMT
Processo: 1007955-87.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007955-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), CEZAR MARIO DALLA RIVA - CPF: 040.401.120-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MPE - MT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — APLICABILIDADE DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— POSSIBILIDADE — REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — INCIDÊNCIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, nesse sentido, tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.

Nesse contexto, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedente (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

É medida imperiosa a confirmação da antecipação de tutela e a respectiva liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do agravado por ter atingido valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Cezar Mario Dalla Riva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000593-13.2020.8.11.0007 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
após deferir o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), em que houve a constrição, via Sistema BacenJud, do valor de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), indeferiu o pedido de desbloqueio de tais valores para sustento familiar, por se tratar de conta corrente e não de salário.

O agravante alega que a decisão deve ser reformada visto que a conta corrente bloqueada possui saldo equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos, destinados ao sustento familiar, tais como, pagamento de água, energia elétrica, plano de saúde, telefone móvel, previdência, seguros e cartão de crédito.

Assevera que, o bloqueio de conta bancária, em Ação Civil Pública de Improbidade, não pode recair sobre o valor de até 40 salários-mínimos, por ser impenhorável, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, ainda que a conta seja de poupança, corrente ou fundo de investimento ou que o valor seja guardado em papel-moeda.

Com essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela, e procedência do pedido no sentido de liberar os valores equivalentes a 40 (quarenta) salários-mínimos bloqueados de sua conta corrente/poupança.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte para tornar sem efeito a penhora eletrônica no valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), correspondentes a 40 salários-mínimos que recaiu na Conta Corrente do Banco Bradesco, em nome do Agravante. (ID 35806987).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnado pelo desprovimento do agravo (ID 40558979).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do agravo para que sejam liberados os valores correspondentes a 40 (quarenta) salários-mínimos da Conta 72277-4, Agência 1380-3, Banco Bradesco. (ID 39957454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cezar Mario Dalla Riva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 1000593-13.2020.8.11.0007 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, após deferir o pedido liminar de indisponibilidade bens do Agravante, até o montante de R$ R$ 1.931.112,82 (um milhão novecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), em que houve a constrição, via Sistema BacenJud, do valor de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), indeferiu o pedido de desbloqueio de tais valores para sustento familiar, por se tratar de conta corrente e não de salário.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa. Sem dúvida, cuida-se de poderoso instrumento de controle judicial sobre atos que a lei caracteriza como de improbidade.

A decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7°, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

"Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito."

Em suas razões, o agravante alega que a decisão deve ser reformada visto que a conta corrente bloqueada possui saldo equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos destinados ao sustento familiar, tais como, pagamento de água, energia elétrica, plano de saúde, telefone móvel, previdência, seguros e cartão de crédito.

Razão assiste parcialmente ao Agravante, porque a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, alcança todos os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante a existência de movimentação financeira.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras,
ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
" (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, negritado). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992
. Precedentes: AgInt no REsp 1.440.849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.

2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ
tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7º da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.
Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.

3. Da mesma forma, também
está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014.

4. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a indisponibilidade de bens anteriormente decretada em valor inferior a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, decidindo, portanto, contrariamente à jurisprudência desta Corte.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019). Grifos acrescidos.

A jurisprudência desta Corte igualmente assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DELEGADO DE POLÍCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA E SEM AUTORIZAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM OPERAÇÃO POLICIAL PREVIAMENTE AGENDADA – CONDUTA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO –INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE - ENTENDIMENTO FIXADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é medida imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o periculum in mora é presumido, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário.

2.

A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis
"os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
(...) (STJ – AgInt no REsp 1704379/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 10/9/2018). (N.U 1000446-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 16/09/2019). Grifos nossos.

Desse modo, entendo como medida imperiosa a confirmação da antecipação de tutela anteriormente deferida e a respectiva liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do Agravado por ter atingido seus proventos em valor não excedente ao teto de 40 salários-mínimos.

Por fim, considerando que restou caracterizada, que a constrição se deu sobre a totalidade do valor de R$ 53.198,42 (cinquenta e três mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos) de sua conta corrente, torna-se imperiosa a concessão parcial do recurso para permitir, apenas, que a penhora incida sobre a quantia que
exceder
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar que seja desbloqueado apenas o montante referente a 40 (quarenta) salários-mínimos da Conta n° 72277-4, Agência n° 1380-3, Banco Bradesco, em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021